Tribunal: TJSP
Processo: 1017644-36.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017644-36.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada SILVIA DE LIMA CONDE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017644-36.2017.8.26.0068 -Voto no
2
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Apte. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apdo. : Sílvia de Lima Conde
Juiz de 1o grau: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.271
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COBRANÇA.
1.
A
parcial
procedência do pedido formulado na inicial configura a
sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma
processual pátrio. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 212/214 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50, com atualização monetária a partir
da data do acidente e juros de mora contados da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e despesas processuais,
arcando com honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados em
10% do valor atribuído à causa, observada a condição da autora de beneficiária
da gratuidade processual.
Interpostos embargos de declaração pela ré (fls.
216/218), foram estes rejeitados pela decisão de fls. 222.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
se faz necessária o arbitramento dos honorários advocatícios tomando-se por
base o total da condenação e não o valor atribuído à causa. Afirma, ainda, que se
faz necessário reconhecer que a parte autora decaiu da maior parte de sua
pretensão, razão pela qual deverá suportar a integralidade da verba
sucumbencial.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017644-36.2017.8.26.0068 -Voto no
3
O recurso merece prosperar parcialmente.
Da leitura atenta dos autos temos que houve o
acolhimento parcial da pretensão apresentada pela demandante, pois postulado
pedido de indenização em razão de incapacidade decorrente de acidente
automobilístico.
Assim, é certo que a indenização deverá ser arbitrada
levando-se em conta o valor do limite máximo do pedido formulado (R$
13.500,00), tomando-se por parâmetro o grau da lesão apurada em perícia
judicial, como decidido no caso em comento.
Portanto, forçoso o reconhecimento da sucumbência
recíproca, uma vez que é evidente que a parcial procedência da ação implica em
sucumbência recíproca, já que conforme previsão expressa do Código de
Processo Civil:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
Observe-se ainda que na interpretação do art. 86 do
Código de Processo Civil não deve o julgador ater-se a um raciocínio meramente
matemático, a fim de assegurar que o cálculo da sucumbência seja exatamente a
expressão do aspecto patrimonial da parte em que cada litigante saiu vencido.
Desse modo, o direito não se trata de uma ciência
exata e objetiva, sendo que, por vezes, o que parece desproporcional do ponto
de vista matemático, é a medida mais justa a ser aplicada no âmbito da ciência
do direito, pois é em assim procedendo que a tutela jurisdicional invocada é
melhor satisfeita.
Em suma, se a autora buscou com a inicial o
pagamento da indenização prevista em lei e referido pleito não é integralmente
acolhido, de rigor que a verba sucumbencial seja proporcionalmente distribuída.
Todavia, a base de cálculo da verba honorária não
pode ser o valor atribuído à causa, devendo ser definida tomando-se por base os
critérios previstos no artigo 85 e seguintes do CPC.
Neste passo, ao valor fixado a título de honorários
advocatícios, considerando o baixo valor da condenação a verba deve ser
arbitrada por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017644-36.2017.8.26.0068 -Voto no
4
“Art. 85. § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 193), ao
analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em síntese, não comporta acolhida o pedido de fixação
dos honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da condenação,
uma vez que na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso fixar
a verba honorária devida pelas partes em R$ 600,00, nos termos do artigo 85, §
8o do CPC, observada a condição da autora de beneficiária da gratuidade
processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica